Tribunal: TJMT
Processo: 1006683-53.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006683-53.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acessão, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOSE ROBERTO RUSSO - CPF: 051.822.088-55 (ADVOGADO), CESAR AUGUSTO CALDEIRA QUINTINO PEREIRA - CPF: 727.442.948-53 (AGRAVANTE), MARCOS RODRIGUES MARIN - CPF: 798.319.821-34 (AGRAVADO), 1 SERVICO REGISTRAL, TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DE GUIRATINGA MT - CNPJ: 03.545.241/0001-04 (AGRAVADO), MARCIANO DE SOUZA LIMA - CPF: 304.670.158-64 (ADVOGADO), NILVA MARTINS CUNHA - CPF: 571.844.371-87 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL POMPERMAIER BARRETO - CPF: 047.960.749-45 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CANCELAMENTO E ABSTENÇÃO DE OUTROS REGISTROS E AVERBAÇÕES DE CONTRATOS DE COMPRA E VENDA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL SUB JUDICE
– MEDIDA EXCEPCIONAL DEPENDENTE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E CONTRADITÓRIO – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Verifica-se que o autor/agravante, nos autos da ação principal, objetiva a declaração de nulidade de negócio jurídico, cuja consequência, em caso de eventual procedência, será o desfazimento da escritura pública de compra e venda do imóvel ao Agravado, com o retorno das partes ao status quo ante.

A litigiosidade do bem imóvel, portanto, impõe a preservação dos interesses das próprias partes integrantes da lide, bem como de terceiros.

Dessa forma, a determinação judicial de averbação, na matrícula do imóvel, da existência da ação declaratória de nulidade de negócio jurídico, tem por escopo preservar o patrimônio e conferir publicidade da litigiosidade que paira sobre o bem, de forma a prevenir direito e interesses de terceiros, situação que afasta a possibilidade de ocorrência de perigo de dano ao agravante.

Por outro lado, as alegações recursais, em especial a de que houve prática criminosa por parte dos agravados na compra e venda/registro do imóvel, revelam que a matéria trazida a exame nesta sede recursal demanda dilação probatória a permitir maior certeza quanto às obrigações e responsabilidades envolvendo os aspectos discutidos nos autos, uma vez que não se sabe ao certo em que circunstâncias se deram a operação considerada fraudulenta.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CESAR AUGUSTO CALDEIRA QUINTINO PEREIRA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT, na Ação Declaratória de Nulidade Cumulada com Obrigação de Fazer e Não Fazer c/c Tutela de Urgência em Caráter Liminar no 1000485-23.2022.8.11.0036, movida em desfavor de 1o SERVICO REGISTRAL, TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DE GUIRATINGA MT e MARCOS RODRIGUES MARIN, que deferiu parcialmente o pedido de tutela antecipada tão somente para determinar a averbação na matrícula 7.561, referente ao imóvel rural em comento, acerca da existência da presente ação judicial em tramitação.

Em suas razões, alega o agravante que resta contraditória a r. decisão inaugural de do juízo “a quo”, quando afirma que o contrato de compra e venda celebrado entre o Agravante/Autor e o terceiro sr. Sidney foram reconhecidos firmas em 14/04/2022, uma vez que possui duas datas diferentes de reconhecimento de assinaturas das partes.

Sustenta que deve ser reconhecida a anterioridade do contrato de compra e venda do Agravante, considerando que nele existem duas autenticações e dois reconhecimentos de assinaturas, sendo a primeira em 14/03/20107 e a segunda em 14/04/2022, sendo esta última somente para atender à exigência do Agravado Cartório de Registro de Guiratinga.

Anota que o item 1 e 2 do contrato foi cumprido pelo Agravante no dia e no ato da assinatura do contrato de compra e venda, na data de 14/03/2017, ou seja, está cumprindo com suas obrigações contratuais.

Defende que não se está discutindo o contrato de compra e venda com o vendedor sr. Sidnei Martins Nascimento, que não é parte neste processo, de modo que qualquer discussão sobre o contrato de compra e venda entabulado entre o Agravante e terceira pessoa (Sidnei Aparecido Martins do Nascimento), deverá ocorrer em ação própria, não cabendo discutir nesta ação, que visa a obrigação de fazer referente ao procedimento adotado pelo cartório Agravado.

Assevera que a demora na apreciação dos embargos de declaração, atrelada a infundada demora do cartório judicial em oficiar o Agravado Cartório de Registro de Imóveis de Guiratinga/MT, terminou por propiciar o registro do contrato nulo celebrado entre o Agravado Marcos e o terceiro vendedor Sidnei Aparecido Martins do Nascimento.

Assim, pede seja dado provimento ao recurso para reformar a decisão inaugural e a decisão dos embargos declaratórios, para o fim de: Conceder a tutela antecipada para que seja oficiado ao Agravado/Requerido Cartório De Registro de Imóveis de Guiratinga/MT, considerando que o contrato do Agravado/requerido Marcos é nulo de pleno direito, determinando o seu cancelamento e determine o registro/averbação do contrato de compra e venda do Agravante/autor; Seja determinado a IMEDIATA averbação da existência desta ação e da tutela antecipada na matrícula do imóvel, a fim de evitar que novos terceiros de boa-fé sejam prejudicados através de sucessivas revendas desavisadas, encontrando respaldo no art. 167, I, alínea 21, da Lei n. 6.015/73; Seja DETERMINADO ao Agravado/Requerido Cartório de Registro de Imóveis de Guiratinga/MT, sob pena de multa diária, para que SUSPENDA a averbação/registro do contrato do requerido MARCOS, comunicando nos autos que suspendeu a referida averbação/registro; Seja declarada a nulidade do segundo contrato de compra e venda celebrado entre o Sr. Sidnei e o Agravado/Requerido Marcos, por tratar-se de contrato sucessivo, posterior ao celebrado com o Autor, não sendo o Sr. Sidnei mais proprietário da fazenda ao tempo do segundo contrato, mas sim o Autor; Sob pena de multa diária, seja determinado ao Agravado/Requerido Cartório de Registro de Imóveis cumprir a OBRIGAÇÃO DE FAZER, consistente na averbação/registro do contrato de compra e venda do Agravante/autor. Seja oficiado ao Ministério Público para que apure a possibilidade de prática criminosa pelo Agravado/Requerido Marcos, policial militar, bem como seja oficiado ao quadro da força policial a qual pertença para as providências administrativas cabíveis; Seja intimado o Requerido Marcos, sob pena de multa diária, para que apresente nos autos a qualificação jurídica de seu irmão Márcio, oficiando na sequência ao Ministério Público para as providências penais e, após a sua qualificação, sendo o mesmo realmente advogado, oficie-se também a seccional da OAB a que pertença, para as providências administrativas cabíveis;Seja oficiado o Ministério Público para que apure possível prática criminosa pelos funcionários públicos do Agravado/Requerido Cartório de Registro de Imóveis de Guiratinga/MT, bem como seja oficiada a Corregedoria de Justiça responsável pela fiscalização dos atos notariais do Estado do Mato Grosso para que apure as possíveis práticas de infrações administrativas pelo Agravado/Requerido Cartório de Registro de Imóveis de Guiratinga-MT, bem como, seja também oficiada a corregedoria Judiciária do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso/MT para apurar possíveis infrações administrativas praticadas pelos servidores do Fórum de Guiratinga/MT que por mais de 08 (oito) meses não cumpriram a determinação judicial, possibilitando o registro de contrato nulo.

A liminar recursal vindicada foi indeferida (ID 164140659).

Informações prestadas pelo Juízo singular (ID 166816193).

Contraminuta da parte agravada (ID 173418664).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral da Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 178435675).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem,
trata-se de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER LIMINAR proposta por CESAR AUGUSTO CALDEIRA QUINTINO PEREIRA em face de MARCOS RODRIGUES MARIN e OUTRO, alegando que, em parceria com o primeiro requerido, iniciou negocio jurídico de plantação de seringueira, sendo, para tanto, adquirido um imóvel rural, bem como firmado um contrato de financiamento com instituição bancária.

Alega que, em 14/03/2017, os contraentes resolveram findar a parceria, de modo que se iniciou o impasse entre as partes. Com o fim da parceria, a parte autora comprometeu-se em adquirir a totalidade do imóvel, inclusive, realizando o pagamento da primeira parcela do contrato de compra e venda.

O primeiro requerido, após o citado pagamento, segundo relatado na inicial, iniciou a pressionar para a transferência do financiamento bancário para a titularidade do autor, sem tal incumbência restar expressa no contrato de aquisição do imóvel.

Diante da resistência da parte autora em ceder a transferência do financiamento, o primeiro requerido realizou contrato de compra e vendo do imóvel rural com terceiros, razão pela pugna em definitivo pela declaração de nulidade do segundo contrato de compra e venda realizado pelo requerido.

Assim, ajuizou a demanda requerendo, liminarmente, o cancelamento e abstenção dos demais contratos de compra e venda na matrícula do imóvel rural em comento, bem como a averbação do contrato realizado pelo mesmo e a averbação da existência da presente ação.

Ao analisar o pleito, o Magistrado de piso, entendendo pela necessidade de ampla dilação probatória, deferiu parcialmente o pedido para determinar a averbação na matrícula no. 7.561, referente ao imóvel rural em comento, acerca da existência da presente ação judicial em tramitação, expedindo-se o respectivo mandado de averbação ao Registro de Imóveis, para que conste acerca da existência da presente ação judicial em tramitação.

Inconformado com o indeferimento dos demais pleitos, o Autor interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum a fim de que seja deferida a tutela na íntegra.

Pois bem.

A meu ver, o recurso não comporta provimento.

Isso porque, para que seja concedida a tutela provisória, diante da urgência observada na espécie, faz-se necessário que os elementos exigidos pelo artigo 300 do CPC estejam presentes, pelo que devem ser demonstrados, inequivocamente, a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Dissertando sobre os requisitos legais para a concessão da tutela jurisdicional provisória de urgência que, baseada em cognição sumária, visa amenizar os males do tempo e, assim, garantir a efetividade da tutela definitiva, ensina Fredie Didier Jr.:

"A probabilidade do direito a ser provisoriamente satisfeito/realizado ou acautelado é a plausibilidade de existência desse mesmo direito. O bem conhecido fumus boni iuris (ou fumaça do bom direito).

O magistrado precisa avaliar se há" elementos que evidenciem "a probabilidade de ter acontecido o que foi narrado e quais as chances de êxito do demandante.

(...)

A tutela provisória de urgência pressupõe, também, a existência de elementos que evidenciem o perigo que a demora no oferecimento da prestação jurisdicional (periculum in mora) representa para a efetividade da jurisdição e a eficaz realização do direito." (
Curso de Direito Processual Civil. vol. 2. 11a ed. Salvador. JusPodivm: 2016, págs. 608/610
).

No mesmo sentido, a lição de Daniel Amorim Assumpção Neves:

"A tutela antecipada satisfaz, faticamente, o direito, e, ao fazê-lo, garante que o futuro resultado do processo seja útil à parte vencedora.". (
Novo Código de Processo Civil Comentado. Salvador. JusPodivm: 2016, pág. 462
).

Dessa forma, para que tutela provisória de urgência seja concedida, é necessário que restem comprovadas as alegações da parte requerente ensejando o convencimento quanto à probabilidade do direito, bem como que subsista fundado receio de dano ou risco à efetividade do processo.

No caso em discussão, é de verificar que os requisitos ensejadores não se encontram presentes.

Em que pesem as argumentações do agravante, não foi possível constatar, de plano, qualquer irregularidade ou ilegalidade na decisão, de modo que, a meu ver, não restou comprovada a probabilidade do direito alegada.

Com efeito, verifica-se que o autor/agravante, nos autos da ação principal, objetiva a declaração de nulidade de negócio jurídico, cuja consequência, em caso de eventual procedência, será o desfazimento da escritura pública de compra e venda do imóvel ao Agravado, com o retorno das partes ao status quo ante.

A litigiosidade do bem imóvel, portanto, impõe a preservação dos interesses das próprias partes integrantes da lide, bem como de terceiros.

Dessa forma, a determinação judicial de averbação, na matrícula do imóvel, da existência da ação declaratória de nulidade de negócio jurídico, tem por escopo preservar o patrimônio e conferir publicidade da litigiosidade que paira sobre o bem, de forma a prevenir direito e interesses de terceiros, situação que afasta a possibilidade de ocorrência de perigo de dano ao agravante.

Por outro lado, as alegações recursais, em especial a de que houve prática criminosa por parte dos agravados na compra e venda/registro do imóvel, revelam que a matéria trazida a exame nesta sede recursal demanda dilação probatória a permitir maior certeza quanto às obrigações e responsabilidades envolvendo os aspectos discutidos nos autos, uma vez que não se sabe ao certo em que circunstâncias se deram a operação considerada fraudulenta.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – PRETENSÃO FUNDADA EM ALEGAÇÃO DE PRÁTICA DE FRAUDE À LEI – VENDA A NON DOMINO MEDIANTE PROCURAÇÃO FALSA – TUTELA DE URGÊNCIA – BLOQUEIO DA MATRÍCULA DO IMÓVEL – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA MEDIDA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES QUANTO À AFIRMADA FALSIDADE IDEOLÓGICA DA PROCURAÇÃO – CONJUNTO PROBATÓRIO INCIPIENTE – SITUAÇÃO FÁTICA CONSOLIDADA HÁ MAIS DE 40 ANOS – NECESSIDADE DE PRÉVIA INSTRUÇÃO PROBATÓRIO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. A concessão da tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração segura de “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” ( CPC, art. 300, caput), demandando fundamentos relevantes apoiados em prova idônea e, ainda, a demonstração de que o diferimento da análise do pleito recursal possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida. 2. A concessão de medida de liminar inaudita altera parte é medida excepcional dentro de um sistema processual democrático, afinal, sendo o exame do mérito da causa, ainda que de forma superficial e precária, indispensável à aferição da presença dos requisitos legais autorizadores à concessão da tutela provisória, a análise da pretensão liminar, em regra, deve ser relegada para momento posterior à angularização da relação processual, sobretudo em hipótese complexa, como é o caso, onde a medida almejada (bloqueio da matrícula) pressupõe a admissão - mesmo que sumária - de uma série de eventos fáticos e de vícios gravíssimos, como conluio entre particular e o tabelião para fins de fraudar a lei, falsificação ideológica e de documento público. 3. É verdade que, de acordo com o art. 214, § 3o, da Lei de Registros Publicos, “se o juiz entender que a superveniência de novos registros poderá causar danos de difícil reparação poderá determinar de ofício, a qualquer momento, ainda que sem oitiva das partes, o bloqueio da matrícula do imóvel”, no entanto, mesmo abrangente, a previsão legal não institui um ato discricionário do juiz, de modo que não basta a presença de temor abstrato de sobrevier dano, desamparado de qualquer elemento que revele a concreta possibilidade de prejuízo iminente e de difícil reparação.” (TJ-MT, RAI no. 10179352420218110000, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 03/05/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO PÚBLICO. BLOQUEIO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. TUTELA DE URGÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. DECISÃO CONFIRMADA. - Inexistindo nos autos os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, deve ser mantida a parte da decisão agravada que indeferiu o pedido de bloqueio da matrícula do imóvel objeto da ação.” (TJ-MG, AI: 10000212716930001 MG, Relator: Moacyr Lobato, 21a Câmara Cível Especializada, Data de Julgamento: 10/08/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - TUTELA DE URGÊNCIA - CANCELAMENTO REGISTRO ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA - PROBABILIDADE DO DIREITO - PERIGO DE DANO - AUSÊNCIA - DILAÇÃO PROBATÓRIA - NECESSIDADE - DECISÃO REFORMADA. 1. Necessitando o feito de dilação probatória para se aferir a alegada inadimplência da compradora ré/agravante, bem como inexistindo iminente perigo de dano, não há que se falar em concessão da tutela de urgência para determinar o cancelamento do registro da escritura pública de compra e venda de imóvel, pois ausentes os requisitos para tanto (art. 300, do CPC/15).” (TJ-MG, AI: 25761598420228130000, Relator: Des.(a) Amorim Siqueira, 9a CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/07/2023, Data de Publicação: 20/07/2023)

Apenas com a devida instrução probatória e julgamento de mérito, com a declaração da rescisão contratual, poderá o recorrido ver cancelado o registro da escritura outorgada em favor da recorrente.

Nesses termos, ao menos por ora, nenhuma alteração merece a decisão agravada, haja vista que, em sede de cognição sumária e diante das alegações e documentos até então coligidos aos autos, se mostra razoável a sua manutenção, pois já determinou a averbação da existência da demanda na matrícula do imóvel no respectivo cartório, visando resguardar interesse de terceiros que podem não ter ciência do litígio, bem como assegurar a efetividade do provimento jurisdicional de mérito.

Com tais considerações, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023